Tribunal: TJDFT
Processo: 0731775-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Em se tratando de incompetência relativa, não pode o Juiz dela conhecer de ofício. Verbete 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Equipara-se ao reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa a manifestação judicial por meio da qual sugere ao autor requerimento processual de remessa dos autos a outra Circunscrição Judiciária. Princípio da Perpertuatio Jurisdictionis.
3. Conflito Negativo de Competência admitidio. Declarado competente o Juízo Suscitado.